Tribunal: TJDFT
Processo: 0729842-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à entidade de previdência privada para apurar a existência de vínculo do executado e, em caso positivo, autorizar consulta ao sistema PREVJUD para verificação da existência de ativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a expedição de ofício à entidade de previdência privada visando à identificação de vínculos ou ativos do executado; e (ii) determinar se a medida é útil ou viável diante da impenhorabilidade legal das verbas de previdência privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil estabelece a impenhorabilidade das verbas oriundas de previdência privada complementar, por possuírem natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo nas hipóteses legais previstas no §2o do mesmo artigo (dívidas alimentares ou valores superiores a 50 salários-mínimos).
4. A execução em exame tem origem em cédula de crédito bancário, não configurando dívida alimentar, o que impede a penhora de valores eventualmente encontrados em fundos de previdência privada.
5. A jurisprudência majoritária reafirma a impenhorabilidade desses valores, sendo inaplicável a relativização da norma sem respaldo legal ou decisão vinculante em sentido contrário.
6. A expedição de ofício para obtenção de informações sobre vínculos previdenciários revela-se inócua, considerando que os eventuais ativos encontrados estariam protegidos pela impenhorabilidade legal, não contribuindo para a efetividade da execução.
7. A suspensão do processo executivo nos termos do art. 921, §1o, do CPC, e seu eventual arquivamento provisório, não obstam o desarquivamento futuro diante da indicação de bens penhoráveis, inexistindo urgência que justifique a concessão de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Os valores depositados em previdência privada complementar possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2o, do CPC.
2. A expedição de ofício a entidades de previdência privada sem indicação de elementos mínimos que afastem a impenhorabilidade legal configura medida inócua.
3. A suspensão e o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 921, do CPC, não prejudicam o desarquivamento futuro caso sejam localizados bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 798, II, c, 833, IV e §2o, 921, §§1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0708693-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.9.2024; TJDFT, AI 0742356-94.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31.1.2024; TJDFT, AI 0750583-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 12.6.2025.